Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. A prescrição da pretensão executória observará o mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição legalmente previstas (Código Civil, art. 206-A); esse é o entendimento sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal.
II. No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres; assim, o prazo prescricional é de três anos (Código Civil, art. 203, § 3o, inciso I).
III. No quadro fático-jurídico ora apresentado, os marcos temporais não demonstram indicativos de causas de impedimento, de suspensão e de interrupção (trânsito em julgado em 06.3.2018 e fase de cumprimento de sentença postulada em 11.8.2022); portanto, conclui-se que a pretensão da parte credora se encontra fulminada pela prescrição em relação à execução dos alugueres em atraso (Código de Processo Civil, art. 525, § 1o, VII c/c art. 924, V).
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.